Tribunal: TJBA
Processo: 8000197-64.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000197-64.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO ROCHA PEREIRA

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, YURI ELIAS ALBERTINO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II

Advogado(s)
:
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, JOAO LEONELHO GABARDO FILHO, RODRIGO FRASSETTO GOES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CONFIGURADA. LIMINAR EXECUTADA. POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO. DEVOLUÇÃO DO BEM QUE DEPENDERIA DA PURGAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8000197-64.2023.8.05.0172, em que é apelante
CLAUDIO ROCHA PEREIRA e apelado o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça